Tribunal: TJBA
Processo: 8034455-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034455-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: ANA MARIA SOARES SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO ALVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DE CARGO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento. O litígio de origem envolve mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal para garantir sua permanência no cargo após a concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorrida em momento anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 e à edição de lei municipal instituidora do regime estatutário.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação das regras de vacância do cargo público para servidores estatutários aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como a adequação do julgado aos Temas 606 e 1.150 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, além do pedido de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada estritamente às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento processual para a rediscussão do mérito da causa ou para a imposição da interpretação jurídica defendida pela parte recorrente.

4.

O acórdão embargado analisou de forma exaustiva e coerente a moldura fática e jurídica do caso, assentando que a aposentadoria da servidora ocorreu em 19/03/2019, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e, sobretudo, anterior à Lei Municipal nº 032/2022, que instituiu a aposentadoria como causa de vacância no âmbito do Município. A aplicação da tese fixada no Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal exige a preexistência de norma local estabelecendo a vacância, o que impede a aplicação retroativa da legislação municipal superveniente para prejudicar ato jurídico consolidado.

5.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação jurídica suficiente e adequada para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É inviável a utilização de embargos de declaração com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, quando ausentes os vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a tese jurídica debatida tenha sido plenamente enfrentada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606 da RG; STF, Tema 1.150 da RG; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06